Tribunal: STF
Processo: Rcl 5171
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL.
   CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO.
   DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395.
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Contrato firmado entre a
   Anatel e a Interessada tem natureza jurídica temporária e
   submete-se ao regime jurídico administrativo, nos moldes do inc.
   XXIII do art. 19 da Lei n. 9.472/97 e do inciso IX do art. 37 da
   Constituição da República.
2. Incompetência da Justiça
   Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que
   envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele
   por relação jurídico-administrativa. Precedentes.
3. Reclamação
   julgada procedente.